Tribunal: STF
Processo: RE 92864
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
Acidente Ferroviário. Indenização. Honorários advocatícios e juros moratórios. 
II - A jurisprudência do S.T.F. firmou-se no sentido de que os honorários de advogado sejam calculados de acordo com o estatuído no art. 20, § 3º, c.c. o art. 260, ambos do C.P.C. 
III - Inaplicabilidade da Lei nº 6745/79, eis que ao introduzir o § 5º ao art. 20, citado, não cogitou de espécie como a dos autos, pela inexistência do depósito nele referido. 
IV - Os juros de mora devem ser computados a partir da citação inicial e não da data do evento (art. 159 e 1.536, § 5º, do Código Civil, c.c. o art. 219, do C.P.C). Súmula nº 163. 
V - Recurso extraordinário conhecido e provido, parcialmente.